Tribunal: TJMT
Processo: 1007892-07.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007892-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO ÀS PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL NOS HOSPITAIS VINCULADOS AO SUS – LEI FEDERAL N. 12.845/2016 E LEI ESTADUAL N. 10.506/2017 – REALIZAÇÃO EM ALGUNS MUNICÍPIOS – OMISSÃO ESTATAL NÃO EVIDENCIADA – EXECUÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL

– SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

Configura violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determinar ao Estado que proceda à implementação de serviço público de saúde, voltado ao atendimento de pessoas vítimas de violência sexual, quando não ficar demonstrada a omissão estatal, bem assim a situação excepcional que justifique a sua intervenção.

O Magistrado não deve substituir o gestor público, definindo os rumos das políticas públicas, sem ter conhecimento do orçamento disponível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-lo na obrigação de fazer, consistente na implantação da política pública necessária para assegurar o integral e efetivo atendimento hospitalar diferenciado a todas as vítimas de violência sexual, nos termos da Lei Federal n. 12.845/2013 e da Lei Estadual n. 10.506/2017 e da Portaria Interministerial n. 288/2015 (id. 160422697, págs. 01/23).

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial recorrido, alegando que a determinação judicial para a implementação de políticas públicas configura ofensa aos Princípio da Separação dos Poderes.

Salienta que o ordenamento jurídico brasileiro não permite a intervenção do Poder Judiciário na esfera da discricionariedade do Administrador Público.

Assevera que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 592581/RS, com repercussão geral, sedimentou o entendimento de que a intervenção do Judiciário somente é cabível na hipótese de inércia do Poder Executivo, em situações extremas em que os direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados, o que não é o caso dos autos.

Enfatiza que inexiste omissão estatal, pois o atendimento das vítimas de violência sexual é realizado por meio do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violências Sexual e de Gênero – NAVVS –, situado na Diretoria Metropolitana de Medicina Legal, bem assim que dispõe de corpo técnico de peritos médicos legistas em quantidade suficiente para a realização dos atendimentos.

Argumenta que todo atendimento pode ser transferido para unidades hospitalares, policlínicas ou outras unidades assistenciais, não havendo, portanto, prejuízo às vítimas.

Reafirma que não há situação emergencial e grave que viole direitos fundamentais, o que obsta a interferência do Judiciário.

Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, bem assim o seu provimento, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (id. 160423155, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pelo não provimento do Recurso e a manutenção da sentença, em Reexame (id. 167094153, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que ficou demonstrado, no Inquérito Civil – SIMP n. 000619-002/2014, que o Requerido não cumpre o determinado na Lei Federal n. 12.845/2013 que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual, na Lei Estadual n. 10.506/2017 que torna obrigatório o atendimento hospitalar diferenciado multidisciplinar às crianças e mulheres vítimas de violência sexual.

Argumentou, na inicial, que, em 07/07/2017, enviou a Notificação Recomendatória ao Requerido, com vistas a implantar, no âmbito do Estado de Mato Grosso, as estruturas e procedimentos previstos na Portaria Interministerial n. 288/2015 e na Lei Estadual n. 10.506/2017, mas o ente público estadual não sanou todas as irregularidades apontadas.

Salientou que a Notificação Recomendatória foi reiterada, contudo, o Requerido permaneceu inerte.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o parcialmente procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na presente Ação Civil Pública
, o que faço para, confirmando a tutela anteriormente deferida (Id. 12922572),
CONDENAR o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente em implementar a política pública necessária para assegurar o integral e efetivo atendimento hospitalar diferenciado a todas as vítimas de violência sexual,
nos termos do estabelecido na Lei Federal nº 12.845/2013, na Lei Estadual nº 10.506/2017, na Portaria Interministerial nº 288/2015 e nas demais normativas atinentes.

Como ações iniciais a serem adotadas para alcançar a situação de conformidade almejada, conforme especificado no parágrafo retro,
CONDENO o ente público requerido às seguintes obrigações de fazer:

1.
no prazo de 90 (noventa) dias:

1.1. apresentar relatório diagnóstico atualizado
e detalhado de quais são os hospitais que prestam atendimento especial às vítimas de violência sexual no âmbito do Estado de Mato Grosso;

1.2. informar ao Juízo se existem programas ou ações em andamento
relativos ao atendimento hospitalar especial às pessoas vítimas de violência sexual, assim como
quais são os valores orçamentários previstos para a área no Plano Plurianual – PPA
do Estado de Mato Grosso e o
valor total fixado para despesas com esse atendimento na Lei Orçamentária Anual - LOA
vigente à época do cumprimento;

1.3. instituir um comitê de gestão
composto, ao menos, por 05 (cinco) servidores públicos, com a finalidade de mobilizar, planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o plano de reestruturação a ser implantado, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da prestação dos serviços.

2. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias:

2.1. apresentar o plano de reestruturação dos serviços de atendimento hospitalar diferenciado a todas as vítimas de violência sexual
, nos termos do estabelecido na Lei Federal nº 12.845/2013, na Lei Estadual nº 10.506/2017, na Portaria Interministerial nº 288/2015 e nas demais normativas pertinentes. O referido plano deverá ser específico quanto aos programas, projetos e/ou ações a serem realizadas, os meios de execução, os prazos iniciais e finais de cada etapa e as fontes de custeio, assim como definir claramente as responsabilidades entre os diversos órgãos/setores/agentes encarregados. O plano será objeto de análise e homologação na fase de cumprimento de sentença;

2.2. apresentar proposta de revisão dos programas e ações contidos no Plano Plurianual
ao setor competente, para que sejam incluídas no Plano de Trabalho Anual - PTA as informações, metas e planejamentos financeiros previstos no plano de reestruturação apresentado. (
Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao Apelo.

Da atribuição do Efeito Suspensivo

O Apelante pretende que seja atribuído o efeito suspensivo à Apelação, alegando ter preenchido os requisitos legais exigidos.

Sabe-se que
o Relator pode atribuir o efeito suspensivo ao
decisum
recorrido, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Vê-se, portanto que, somente em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, é que se admite a agregação de efeito suspensivo à sentença recorrida.

Da análise dos autos, entendo que a probabilidade de provimento do Apelo ficou devidamente demonstrada, visto que a jurisprudência pátria tem entendimento de que a implementação de políticas públicas insere-se no campo da discricionariedade do gestor público e, há, ainda a demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação, pois fora estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para cumprimento de algumas determinações.

Diante de tais considerações, a concessão do pleito é medida impositiva.

Passo à análise do Apelo do Estado de Mato Grosso.

Do Apelo

A Lei Federal n. 12.845/2013, de fato, tornou obrigatório aos hospitais vinculados ao SUS o atendimento emergencial, integral e multidisciplinar das vítimas de violência sexual.

Os artigos 1
o
e 3
o
, da referida norma, são expressos. Veja-se:

Art. 1º -
Os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual atendimento emergencial, integral e multidisciplinar,
visando ao controle e ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de violência sexual, e encaminhamento, se for o caso, aos serviços de assistência social. (Negritei).

Art. 3º -
O atendimento imediato, obrigatório em todos os hospitais integrantes da rede do SUS,
compreende os seguintes serviços: (Destaquei).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei n. 10.506/2017 tornou obrigatório, nas unidades hospitalares públicas, filantrópicas e privadas conveniadas aos SUS, o atendimento hospitalar diferenciado multidisciplinar às crianças e às mulheres vítimas de violência sexual.

O artigo 1
o
, desta Lei, assim dispõe:

Art. 1º -
As unidades hospitalares públicas, filantrópicas e privadas conveniadas ao Sistema Único de Saúde deverão oferecer às vítimas de violência sexual atendimento multidisciplinar para controle e tratamento dos diferentes impactos da ocorrência, do ponto de vista físico e emocional.
(Negritei).

Há, ainda, normas infralegais estabelecendo que as Secretarias de Saúde dos Estados e dos Municípios são responsáveis pela adoção de medidas necessárias à implementação e à execução dos serviços de atendimento às vítimas de violência sexual.

Vê-se, portanto, que a implementação da política pública de atendimento às vítimas de violência sexual é obrigatória no âmbito dos hospitais vinculados ao SUS.

O objeto da presente ACP, como visto alhures, visa à implementação de política pública. Logo, deve-se verificar se a intervenção do Judiciário se mostra legítima ou se configura violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

É de conhecimento de todos que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias dos direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao mencionado princípio.

Nessa esteira, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE n. 886710, AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que
a interferência do Judiciário é legítima e justificável, quando a Administração Pública, de maneira clara e indubitável, incorre em
omissão
no seu dever legal e constitucional de adoção e realização de determinadas políticas públicas, trazendo, com isso, séria insegurança e desamparo à população.

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que
, de fato, o serviço de atendimento às vítimas de violência sexual, nos hospitais do SUS, no âmbito do Estado de Mato Grosso, não está devidamente estruturado e organizado.

Com efeito, as provas documentais que acompanharam a inicial não deixam dúvidas de que, no Hospital Júlio Müller, apontado como referência para atendimento às vítimas de violência sexual, no Município de Cuiabá, o serviço é prestado de forma precária.

Com efeito,
o Relatório do Serviço Social 05/2016, emitido pela Assistente Social, do Ministério Público Estadual, após visitas
in loco
, na mencionada unidade hospitalar, constatou a existência de alguns problemas, quais sejam:

·

problemas com o foco para exames e reagentes no laboratório;

·

necessidade de renovação de mesas ginecológicas;

·

a sala do serviço social é organizada com divisórias, impossibilitando o sigilo do atendimento;

·

unidade sucateada;

·

falta de local específico para armazenar o material coletado;

·

carência de recursos humanos, pela ampliação considerável de demanda de exames em todo o hospital

·
alguns setores funcionam em locais improvisados;

·

Demora no atendimento;

·

a coleta de vestígios não ocorre na unidade porque “o IML alega ter poucos peritos; (id. 160422655, págs. 10/21).

Nota-se, portanto, que o serviço público de atendimento às pessoas em situação de violência sexual, no Estado de Mato Grosso, apresenta problemas.

Entrementes, entendo que a pretensão esposada na inicial – implementação, no âmbito do Estado de Mato Grosso, das estruturas e dos procedimentos, com vistas a tornar obrigatório o atendimento hospitalar diferenciado a todas as vítimas de violência sexual e alocar recursos orçamentários adequados, na Lei Orçamentária Anual, para o cumprimento e custeio contínuo das despesas decorrentes da implementação do serviço –, por se referir à política pública de saúde e estar sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não merece acolhimento.

Como sabido,
os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível que, necessariamente, deve passar pelo crivo do gestor público.

Ao Judiciário não cabe
substituir o Administrador Público, ainda que haja demonstração da necessidade da estruturação e organização do serviço de atendimento às vítimas de violência sexual, no âmbito do Estado de Mato Grosso. Uma coisa é o ideal, outra é o que possível.

Enfatizo que
a
jurisdição não é plena, pelo contrário, deve ser mínima, não cabendo ao Julgador determinar que o gestor público sacrifique recursos para a implementação do serviço postulado na inicial da presente ACP, em detrimento de outras situações idênticas, ou até pior, bem assim de outros serviços públicos que se revelem mais urgentes.

Não é papel do Magistrado, que não é detentor de mandato eletivo, proceder à tomada de escolhas administrativas que pressupõem um juízo de mérito valorativo, totalmente diverso daquele a que está atrelado o Julgador no cumprimento do seu dever.

O Poder Judiciário deve respeitar a atribuição constitucionalmente destinada ao Executivo para, diante dos limites do que o orçamento disponível lhe permite investir, eleger a ordem de prioridades públicas, que são muitas e, não raras, acentuadamente complexas, sempre atento ao interesse dos administrados.

Não há desconsiderar, ainda, que não ficou demonstrada a total omissão estatal, visto que o ente público estadual informou que
havia 34 (trinta e quatro) Unidades de Saúde cadastradas no CNE para atendimento às pessoas vítimas de violência sexual, nos principais municípios mato-grossense. Veja-se:

(...) Na atualidade o Estado de Mato Grosso conta com 34 Unidades/serviços cadastrados no CNES para atenção às pessoas em situação de violência sexual, conforme quadro anexo (1).

A Secretaria de Estado capacitou nos anos de 2009 e 2010, quatorze (14) municípios prioritários para notificarem e atenderem às situações de violência sexual e doméstica, são eles: Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Rondonópolis, Tangará da Serra, Sinop, Sorriso, Colíder, Alta Floresta, Barra do Garças, Água Boa, Canarana, Juara e Juína. (id. 160422654, págs. 18/19).

A tabela a seguir transcrita demonstra que o serviço, objeto da ACP, embora não devidamente estruturado, está sendo ofertado pelo Recorrente. Veja-se:

Nessa esteira, entendo que a pretensão esposada na inicial configura violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois, como visto, inexiste demonstração da situação excepcional a exigir do Judiciário a intervenção pretendida.

Frise-se que cabe ao eleitor, quando o gestor não tem capacidade de gerir a coisa pública, renovar o seu representante, por meio do voto em outro candidato.

Diante de tais considerações, o provimento do Apelo é medida impositiva. Fica prejudicada a apreciação da Remessa Necessária.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial, ficando, de consequência, prejudicada a apreciação do Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023